Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701716-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA, ALLAN ALVES DE LIMA, WESLEY FELIPE DE MELO, ANNA THERESA FERREIRA BRAVO, BRUNO DA SILVA PEREIRA, BRUNO ESPINOSA ORSANO DA SILVA, PAULO SERGIO ALVES MONTEIRO, BRUNO HENRIQUE ROCHA RODRIGUES, PAULO VITOR SILVA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes. Agravo de Instrumento interposto por PAULO VITOR SILVA BRITO e outros, em que se pretende a concessão de tutela de urgência, negada na origem. Na origem, e no que importa ao recurso, narraram os autores que se inscreveram para participar do concurso público para a PMDF no ano de 2018, não obtendo pontuação para seguir nas demais fases. Narraram que o edital previa em seu item 23.7.1 que: “23.7.1 Em conformidade com o art. 11 do Decreto no 6.944/2009, durante o período de validade do concurso público, a Administração poderá autorizar, mediante motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar em até 50% (cinquenta por cento) o quantitativo original de vagas”. Acrescentaram que é notório o déficit de policiais militares, razão pela qual a Administração Pública deveria convocar novos candidatos para correção das provas subjetivas e demais fases do certame. A liminar foi indeferida, ao fundamento de que ausente sua urgência ou perigo de dano, constituiria medida satisfativa e, por último, porque não caberia ao Poder Judiciário interferir em atos administrativos que envolvam questões orçamentárias. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou mesmo probabilidade do direito. No entender desse Juiz, o disposto no item 23.7.1 constitui faculdade à administração pública para convocar novos candidatos para as fases do certame, a depender dos critérios de conveniência e oportunidade, o que afasta a probabilidade do direito. De mais a mais, a concessão da medida nessa fase constituiria medida satisfativa, com graves danos para a Administração Pública, que se veria obrigada a realizar despesas no cumprimento da liminar que, ao final, poderia ser revogada. Tal fato constituiria malversação de recursos públicos por imposição judicial, o que não se mostra factível. Forte nesses argumentos, tenho, em exame preliminar, como não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como decidido na origem. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator